Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-73.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-73.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ARANEI SILVA MAGALHAES - CPF: 931.372.571-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS QUE RESULTARAM EM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA REDE – ALEGAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS E INCAPAZES DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA NÃO É INTEGRAL, PODENDO SER EXCLUÍDA NOS CASOS QUE INEXISTA NEXO CAUSAL – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A prova técnica apresentada pela seguradora requerente/apelada concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. Entretanto, não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

II - Ademais, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

III - Ônus da sucumbência invertido, condenando a empresa seguradora apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1001155-73.2018.8.11.0045, ajuizada na origem por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Na origem, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., relatou ter firmado contratos de seguros com os seguintes clientes:

Segurado

Endereço

Data do

Sinistro

Valor do

Dano

ARIOSTO FERNANDES MURADA JUNIOR ME

AVENIDA ANGELO DALL ALBA - Lucas do Rio Verde-MT

03/06/2017 às 09:00

10.097,67

ENIO CORREA DUARTE

R AMOR PERFEITO, Lucas do Rio Verde-MT

05/05/2017 às 14:00

6.048,00

JOSELITO FRIGERI

RUA DOS TUIUIUS, Lucas do Rio Verde-MT

01/05/2017 às 18:30

3.868,20

ANDRESSA BERTOLDO SANDRI BONFANTI

R RUA GUARANI DAS MISSOES, Lucas do Rio Verde-MT.

18/05/2017 às 11:30

1.660,00

Alegou que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência das apólices.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias supramencionados, houve “descargas elétricas que geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras dos segurados sofressem fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação de equipamentos”.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, e enfatizou que os sinistros decorreram direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da empresa elétrica ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 20.349,10 (vinte mil trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação procedente da seguinte forma:

“Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em tela, é fato incontroverso que a autora efetuou o pagamento dos prêmios aos segurados no montante total de R$ 20.349,10 (vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos), conforme comprovantes de transferências bancárias acostadas aos autos (Id. 12419555, p. 16; Id. 12419578, p. 19; Id. 12419590, p. 10 e Id. 12410606, p. 11), sub-rogando-se, assim, nos direitos dos usuários do serviço da requerida.

Outrossim, restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que, devido a oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se infere dos laudos técnicos emitidos por empresa especializada (Id. (Id. 12419555, p. 7; Id. 12419578, p. 8, 10, 12, 14 e 16; Id. 12419590, p. 8 e Id. 12410606, p. 8), houve a avaria de eletroeletrônicos dos segurados da requerente.

Assim, comprovada a falha na prestação de serviço, a concessionária de distribuição de energia elétrica está obrigada a reparar os danos causados

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 20.349,10 (vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos), acrescidas de juros de 1% ao mês a partir dos eventos danosos e correção pelo INPC, a partir da data dos desembolsos.

Em consequência, declaro extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a parte Apelada não comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade;
(ii)
que a avaria dos equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica;
(iii)
que documentos unilaterais não constituem prova suficiente;
(iv)
que os laudos não descrevem qual a causa é a origem da descarga elétrica, ou qual a metodologia técnica utilizada;
(v)
que a Apelante apresentou fato impeditivo do direito da parte Apelada, notadamente, da comprovação de que, nos dias em que ocorreram os supostos sinistros, não houve quaisquer anormalidades nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos subrogados relativamente à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema;
(vi)
por tais razões, requereu o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença de piso, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1001155-73.2018.8.11.0045, ajuizada na origem por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, decorrente de descargas elétricas, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após vistorias, foram elaborados laudos técnicos, que ratificaram a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 20.349,10 (vinte mil trezentos e quarenta).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso acolheu os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Pois bem,

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os fatos narrados pelos consumidores, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Friso que sequer houve registro fotográfico dos equipamentos supostamente danificados pelas descargas elétricas.

Nesse sentido peço vênia para transcrever os laudos técnicos apresentados:

Ademais, ao analisar a Descrição da Ocorrência do sinistro do segurado ARIOSTO FERNANDES MURADA JUNIOR ME, verifico que sequer houve menção a suposta descarga elétrica, colocando a dúvida a lisura dos referidos laudos técnicos.

“No dia 03/06 o segurado percebeu que o seu freezer de bebidas não estava gelando e foi onde detectou que outros equipamentos estavam danificados”. (id. 181889229 - Pág. 6 – PDF fl. 37).

Dessa forma, o laudo técnico apresentado na inicial, apresentado pela seguradora apelada não apontou com clareza se a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços da empresa elétrica requerida/apelada.

Assim, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelada

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.' (TJSP, 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Nesse sentido, esclareço que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

'Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.'

Dessa forma, verifico que a empresa elétrica apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.' (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024